Tribunal: TJBA
Processo: 0502207-16.2019.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0502207-16.2019.8.05.0039

COMARCA DE ORIGEM:CAMAÇARI

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0502207-16.2019.8.05.0039

RECORRENTE: ANA ANGELICA DE JESUS LUCIANO, LUCAS CONCEIÇÃO SANTOS, JEFERSON SALES SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CP). PRONÚNCIA MANTIDA. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA DIGITAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. QUALIFICADORAS COM SUPORTE PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E DESPROVIDO.

I
.CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito interposto por Ana Angélica de Jesus Luciano e Jeferson Sales Santos contra decisão que os pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP), e que impronunciou o corréu Lucas Conceição Santos por ausência de indícios mínimos de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia, em razão da ausência de perícia técnica nos dados extraídos do celular apreendido; (ii) verificar se há elementos probatórios mínimos que justifiquem a pronúncia dos Recorrentes, incluindo a manutenção das qualificadoras imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A inexistência de perícia técnica nos dados extraídos do celular não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, quando os dados foram obtidos por autorização judicial e não há qualquer indício de adulteração ou manipulação dos vestígios digitais.

4
.
Eventuais falhas formais no manuseio da prova digital não geram nulidade se não houver demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme dispõe o art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

5.O conteúdo dos áudios e mensagens extraídos do aparelho celular está corroborado por outras provas, como depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório e laudos periciais, reforçando sua confiabilidade.

6.A decisão de pronúncia exige apenas juízo de probabilidade e indícios de autoria, não se exigindo prova conclusiva, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
em caso de dúvida razoável.

7.Os indícios de autoria encontram respaldo em diversos elementos probatórios, incluindo os depoimentos do delegado e do policial civil responsáveis pela investigação, que apontam a Recorrente como mentora do crime e mencionam o envolvimento do outro Recorrente na agressão à vítima.

8.A exclusão das qualificadoras nesta fase processual somente se justifica quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre na espécie, pois todas encontram suporte em elementos constantes dos autos.

9.A motivação fútil decorre, em tese, de ciúmes e suspeita não confirmada de assédio; o meio cruel é caracterizado pelo espancamento com pedaço de madeira; e o recurso que dificultou a defesa da vítima é representado pela ação em grupo contra a vítima desarmada e em fuga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de perícia técnica na extração de dados digitais não invalida a prova quando há autorização judicial e inexistência de indícios de adulteração ou manipulação.

2.
A nulidade por quebra de cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

3.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a análise aprofundada da prova nesta fase.

4.
As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer suporte probatório, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVI, art. 93, IX; CPP, arts. 6º, 155, 156, 157, 158, 158-A, 414, 563; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Des. Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0502207-16.2019.8.05.0039, da comarca de Camaçari/BA, em que figuram como recorrentes Ana Angélica de Jesus Luciano e Jeferson Sales Santos e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0502207-16.2019.8.05.0039)